Tribunal: TJMT
Processo: 1022607-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022607-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022607-38.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade LTDA

Parte Recorrida(s):
Juliano José Ojeda Nunes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta:
55

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA JÁ FINALIZADA E RECONHECIDAMENTE QUITADA EM DEMANDA DIVERSA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INAPTO A DEMONSTRAR A ORIGEM DA SUPOSTA DÍVIDA DISCUTIDA NESTA LIDE - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, em ação declaratória, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos discutidos na lide, no total de R$ 4.668,59 (quatro mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), além de condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

2.

A recorrente alega que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Sustenta que o recorrido possui débitos em aberto relacionados à disciplina acrescida no período referente a 2014/2, quando cursou carga horária maior naquele semestre, o que influenciou o valor bruto do curso e sua mensalidade líquida. Busca a exclusão de sua condenação ao pagamento de danos morais ou, alternativamente, a minoração do montante arbitrado.

4.

Dos autos se vê que o autor se matriculou no curso de Direito-Bacharelado junto à requerida em 05/20/2011, concluindo-o em 18/12/2015, com posterior colação de grau em 11/01/2016.

5.

Desse modo, o recorrido realizou acordo junto à assessoria de cobrança contratada pelo grupo econômico do qual a recorrente integra em 2016 e, posteriormente, solveu todos os débitos provenientes dessa relação jurídica. Contudo, teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual ingressou com a Ação de n. 8054980-76.2017.8.11.0001, que tramitou no 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá e transitou em julgado em 03/07/2018, na qual foi declarada a inexistência de débito ante a quitação dos termos acordados.

6.

Ocorre que em 2022 teve novamente seu nome negativado em virtude de supostos débitos provenientes da relação jurídica com o mesmo grupo econômico. A parte ré argui que essa cobrança se refere a uma disciplina cursada pelo recorrido no segundo semestre de 2014.

7.

Todavia, os documentos juntados pela reclamada quando da Contestação se referem, em sua totalidade, ao curso finalizado pelo autor ainda em 2015. E conforme supramencionado, os débitos provenientes dessa relação de consumo já foram discutidos em outra demanda e quitados pelo autor em 11/2016.

8.

Cabe ainda dizer que a ré não comprova de forma pormenorizada a origem da suposta dívida, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), o que conduz à conclusão de que a cobrança é ilegítima.

9.

Posto isso, diante de débito negado pelo consumidor e não comprovada sua origem a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 11016769-51.2021.8.11.0001, DJE 11/03/2022).

10.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1016769-51.2021.8.11.0001 Relatora Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julg. em 10/03/2022; N.U. 1008612-86.2021.8.11.0002
, Relator Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, julg. em 27/09/2021)
.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022